Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REJULGAMENTO. RESP 1.716.113/DF. TEMA 1.016. MERA SOMA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA MATEMÁTICA ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ESPECÍFICO ATRAVÉS DE SIMPLES SOMA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016), firmou o seguinte entendimento: “(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;
2. Por ocasião do rejulgamento, ainda quando aplicada a tese fixada no Recurso Especial no 1.716.113/DF de “variação acumulada” entre as faixas etárias por meio de fórmula matemática, entende-se que o reajuste no percentual de 131,73% praticado pelo plano de saúde, para a décima faixa etária (59 anos ou mais), é abusivo, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas ultrapassa a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, contrariando a previsão do inciso II do artigo 3o da Resolução Normativa 63/2003 da Agência Nacional da Sáude – ANS.
3. Ao seguir os parâmetros do tema repetitivo, incabível a fixação de percentual específico de reajuste através de simples soma aritmética.
4. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.